Tribunal: STF
Processo: ARE 1257042
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO DE REMOÇÃO. PARTICIPAÇÃO. MPU. PRAZO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA NO LOCAL DE LOTAÇÃO INICIAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.415/2006. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA ISONOMIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 
    1. Dispõe o §1º do artigo 28 da Lei nº 11.415/06 que a remoção, anteriormente ao término do triênio iniciado a partir da lotação inicial do servidor público, somente é possível se decorrer do interesse da Administração Pública.
    2. A proibição de servidor público do MPU de participar de concurso de remoção, pelo fato de não ter completado o período mínimo de três anos na unidade administrativa, contados a partir da lotação decorrente de provimento inicial de cargo, vai de encontro aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da isonomia, tal como ocorre quando a instituição deixa de abrir processo de relotação prévio à nomeação de aprovados em concurso público mais recente, pois em ambos os casos se está privilegiando quem pretende ingressar nos quadros funcionais em detrimento daqueles que já o compõem.
    3. Nas causas em que não haja condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa pelo juiz, nos termos do § 8º do art. 85 do NCPC, não ficando ele adstrito aos limites percentuais estabelecidos no § 2º, mas apenas aos critérios neste previstos.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, XXXIV, XXXV, LIV e LV; 93, IX; e 97, todos da CF.
    O recurso extraordinário é inadmissível. Isso porque dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria uma nova interpretação das cláusulas do edital do certame, bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 11.415/2006). Incide, no caso, a Súmula 454/STF. Nessa linha, vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOVA OPÇÃO DE OFÍCIO DECORRENTE DA DESISTÊNCIA DE OUTROS CANDITADOS COM PRECEDÊNCIA DE ESCOLHA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS (SÚMULAS 279 E 454). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 776.259-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Primeira Turma)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO EM CARGO DIVERSO. DIREITO DE OPÇÃO EXERCIDO PELO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas do edital, o que inviabiliza o recurso extraordinário nos termos das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 778.830-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma)
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Veja-se o ARE 723.052, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, assim ementado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO reserva DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.” 
    O Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Assim, não há que falar em ofensa ao art. 97 da Constituição ou à Súmula Vinculante 10.
    Quanto à alegada ofensa aos arts. 5°, XXXV, e LV; e 93, IX, da CF, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nesse sentido, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 15 de maio de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator